Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-90.2014.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-90.2014.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (EMBARGANTE), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (EMBARGANTE), PEDRO BONETTI JUNIOR - CPF: 031.008.159-98 (EMBARGANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇAO – CDA CANCELADA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS –

ARBITRAMENTO FIXADO EM SENTENÇA PROLATADA SOB A

ÉGIDE DO CPC/2015 –– NÃO OBSERVADO –
VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Mineração Shalon Ltda., alegando omissão quanto à aplicação da norma processual vigente no tocante à fixação dos honorários, considerando-se a data da nova sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a correta aplicação da legislação processual no momento da prolação da sentença em 25/01/2023, considerando a anulação da sentença anterior e a fixação dos honorários de sucumbência conforme a norma vigente à época.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão quanto à aplicação da norma processual de 2023, devendo ser considerados os honorários advocatícios de acordo com o novo julgamento.

4. Cabível o acolhimento dos embargos para aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, na nova sentença, corrigindo o vício existente no acórdão embargado e atribuindo aos embargos efeitos infringentes.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para aplicar a norma vigente em 2023 à fixação de honorários recursais.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração nº 0003762-90.2014.8.11.0021 interpostos por
MINERAÇÃO SHALON LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, em sede de Agravo INTERNO, retificou a decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa /MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução nº 003762-90.2014.8.11.0021, proposta em face do MINERACAO SHALON LTDA e outros (2), fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, alega omissão quanto a aplicação da norma processual na prolação da sentença no tocante a fixação de honorários recursais.

Acrescenta que em virtude da sentença ter sido prolatada em 25/01/2023, deve ser fixado a sucumbência de acordo com a norma vigente da época.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que dispõe a Sumula 189 do STJ

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art.1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifico a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que o acórdão é omisso quanto a aplicação da norma processual na prolação da sentença no tocante a fixação de honorários recursais, e de fato, tem razão.

A embargante alega que o acórdão deixou de observar a data correta para a aplicação da norma processual, uma vez que a primeira sentença foi anulada e nova decisão foi proferida em 25/01/2023. Assim, a fixação dos honorários deve se pautar na legislação vigente à época da nova sentença, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT.

Ocorre que ao decidir, colocamos como parâmetro a data 05/03/2015, porém, a data a ser considerada deve ser a prolatada em 25/01/2023, já que a sentença tida em 2015 foi anulada por este Eg Tribunal.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.465.535/SP, decidiu questão relativa ao marco temporal para aplicação do CPC/2015 aos honorários advocatícios, fixando a sentença como ponto de referência para aplicação da norma processual respectiva. Vejamos trecho do julgado:

Observa-se, portanto, que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/15. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi publicado em consonância com o CPC/73, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais. (REsp. n. 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016)

Acrescenta, o relator do referido julgado, que essa tese é a que melhor contempla o direito adquirido e a vedação às decisões-surpresa:

Dessa forma, as partes litigantes possuem a prerrogativa legal de verem subsumir-se à hipótese vertente a norma que amparava o instituto dos honorários advocatícios na data da sentença, com o fim de salvaguardar o direito adquirido. Não se pode olvidar que tal princípio está umbilicalmente ligado, no caso em epígrafe, ao princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do novo Código de Processo Civil (...).

Assim tem julgado, recentemente, a Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. LEI APLICÁVEL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária.

3. A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes.

4. Hipótese em que os contratos rescindidos previam a incidência de cláusula penal apenas para a hipótese de infração contratual, o que não se cogita na espécie, porquanto pactuada a possibilidade de rescisão das avenças por qualquer das partes e a qualquer tempo, desde que notificada a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência.

5. Na ausência de cláusula penal compensatória para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), notadamente nas relações empresariais, admitindo-se a ingerência judicial nas obrigações livremente pactuadas entre as partes somente em situações excepcionais.

6. De acordo com a compreensão firmada pela Corte Especial, rege-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela lei vigente na data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1691008/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Portanto, em casos de sentença anulada e posteriormente proferida em nova data, aplicam-se as normas processuais vigentes na data da nova decisão, consoante art.14 do CPC, vejamos:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Portanto, imediatamente aos processos em andamento, respeitando os atos processuais já realizados sob a lei anterior. Ou seja, em caso de uma nova sentença, as disposições do CPC de 2015 vigentes à época da nova sentença são aplicáveis.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos por
MINERAÇÃO SHALON LTDA
, para,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
,
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, manter a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024